Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FATO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. O Superior Tribunal de Justiça adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. A pessoa jurídica, para que seja considerada consumidora, deve ser a destinatária final dos serviços ou se encontrar em situação de vulnerabilidade concreta na relação contratual.
2. Na hipótese, a pessoa jurídica presta serviços de lavanderia, tinturaria e afins. A utilização de serviços bancários é esporádica e se deu por meio de contrato de adesão que já indica a superioridade econômica e técnica do banco. Ademais, para obtenção do mútuo, teve que habilitar a utilização de acesso remoto ao aplicativo do réu minutos antes da ocorrência discutida nos autos.
3. O CDC possui duas diferentes preocupações quanto aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
4. Nos exatos termos do § 1°, do art. 14: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido". O § 3o, do mesmo dispositivo legal, prevê “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".
5. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula n. 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. É dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor para prevenir ou mitigar fraudes. O acervo probatório indica que as transferências realizadas por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude e destoavam do perfil de gastos. As regras de experiência comum (art. 375 do CPC) indicam evidente atipicidade do valor das transferências: em um único dia foram transferidos R$ 93.000,00.
8. O consumidor, em face de prática do mercado, tem a legítima expectativa de segurança no sentido de que o banco monitore quando os gastos diários se desviam de padrão de normalidade. Ausente tal controle, resta caracterizado defeito na prestação do serviço nos termos delineados pelo art. 14 do Código de defesa do Consumidor.
9. De outro lado, não assiste razão ao consumidor que pretende reconhecimento da responsabilidade integral do banco. Embora defenda falha interna no sistema de segurança do banco, os fraudadores obtiveram acesso à conta corrente por conduta do autor, vítima de golpe. Diante da concorrência de culpas, partes devem ratear os prejuízos advindos das operações fraudulentas.
10. O Superior Tribunal de Justiça – STJ há muito pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.
11. A lesão ao consumidor decorreu, em boa medida, da própria conduta da autora. Seu comportamento contribuiu para o resultado danoso. O reconhecimento da culpa (fato) concorrente, em regra, afasta o dever de indenização por danos morais.
12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.